Tribunal: STF
Processo: AI 710085
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV DO STF. OFENSA REFLEXA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O entendimento da Corte é no sentido de
   que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus
   próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais
   (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo,
   com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e
   do contraditório. Precedentes.
II - Como tem consignado o
   Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, a alegada
   violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar,
   em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por
   demandar a análise de legislação processual ordinária, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III -
   Agravo regimental improvido.